Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-32.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800805-32.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: KATIANE CORDEIRO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação do agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar acerca da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.170) e do STJ (Tema 731) admite a aplicação de entendimento superveniente quanto aos consectários legais, mesmo após o trânsito em julgado, diante da natureza de trato continuado.

4. A ADI nº 5090/DF julgada em 12/06/2024 reconheceu a constitucionalidade da TR como índice de atualização das contas do FGTS, ratificando o disposto no art. 13 da Lei nº 8.036/1990.

5. A sentença exequenda, ao aplicar índice diverso, deve ser ajustada à jurisprudência vigente, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela TR, em substituição ao IPCA-E, com manutenção dos demais parâmetros da sentença.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0800805-32.2020.8.14.0040) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra KATIANE CORDEIRO FREIRE, para reformar decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação do agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos de liquidação.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

“Na sentença recorrida, o Magistrado de origem ressaltou que os cálculos observaram o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905), cujo teor transitou em julgado, no entanto, o Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR.

Como cediço, os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, senão vejamos:

(...)

Portanto, a manutenção dos consectários legais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.”

A demanda originária versa sobre o cumprimento de sentença que condenou o Município ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor de KATIANE CORDEIRO FREIRE, em decorrência da declaração de nulidade de contrato temporário.

Em sua Apelação, o Município de Parauapebas sustentou, em síntese, a existência de excesso de execução, defendendo que a correção monetária dos débitos de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme a legislação específica (Lei nº 8.036/90) e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090. Alegou que a matéria é de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita aos efeitos da coisa julgada.

Em decisão monocrática de minha lavra mantive a sentença recorrida e por conseguinte rejeitei os embargos declaratórios opostos pelo ente público.

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões, defende que a decisão combatida deixou de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), que fixou a TR como índice de correção aplicável às contas vinculadas do FGTS, e igualmente desconsiderou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF (julgada em 12/06/2024), que modulou os efeitos do reconhecimento do IPCA como piso para a remuneração das contas, atribuindo eficácia apenas prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento.

Aduz o agravante que, diante do cenário normativo e jurisprudencial, deve ser reconhecida a obrigatoriedade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores do FGTS, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/90, do art. 17 da Lei nº 8.177/91, e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Subsidiariamente, o agravante sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no Art. 1.021, § 4º do CPC.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do agravo interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar acerca da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O agravante, Município de Parauapebas, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção dos valores devidos a título de FGTS, argumentando que a natureza fundiária da verba atrai a aplicação de sua legislação específica, bem como o decidido pelo STF na ADI 5090. Sustenta, ainda, que a matéria, por ser de ordem pública, poderia ser revista a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão ou à coisa julgada.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado reconheceu o direito da parte exequente ao recebimento das parcelas de FGTS em razão de contrato temporário declarado nulo, determinando a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG).

Posteriormente, contudo, sobrevieram entendimentos jurisprudenciais vinculantes no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que impactam diretamente o cumprimento do julgado.

O art. 13 da Lei nº 8.036/90, estabelece:

“Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

Ratificando o texto legal, o STJ, definiu no TEMA 731:

“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Com efeito, no julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), o STF fixou tese no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente.

Reconheceu-se, portanto, que os consectários legais, juros e correção monetária, possuem natureza de trato continuado e devem observar a legislação vigente à época da incidência, aplicando-se imediatamente normas ou teses vinculantes posteriores, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.

No caso específico dos valores devidos a título de FGTS, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), consolidou entendimento no sentido de que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

À vista disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5090 em 12/06/2024, manteve a constitucionalidade da aplicação da TR para as contas vinculadas ao FGTS, nos moldes do art. 13 da Lei nº 8.036/90, ratificando o entendimento do STJ e afastando a aplicação de índices diversos, como o IPCA-E.

Por conseguinte, embora a sentença exequenda tenha fixado índices distintos, o novo entendimento vinculante do STF (Tema 1.170) e Tema 1361, autorizam e impõe a adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência atual, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública envolvendo valores de FGTS.

Vejamos o Tema 1361:

Tese:

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Não há, portanto, violação à coisa julgada, mas mera aplicação da lei vigente e da jurisprudência obrigatória ao período da execução, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.

Além disso, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp 2.036.234/PA, envolvendo o próprio município de Parauapebas e situação fática análoga, a correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS, ainda que não depositados em conta vinculada, deve observar o regime legal específico do fundo, regido pelo art. 13 da Lei nº 8.036/90 e pelo art. 17 da Lei nº 8.177/91, os quais fixam a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização.

Dessa forma, devem os cálculos apresentados no cumprimento de sentença observar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores de FGTS devidos, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/90, art. 17 da Lei nº 8.177/91, Tema 731 do STJ e ADI nº 5090 do STF, mantendo-se, no mais, os demais parâmetros fixados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para, reformando a decisão monocrática, determinar o retorno dos autos e que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela Taxa Referencial (TR), em substituição ao IPCA-E aplicado na sentença, mantendo-se os demais termos e fundamentos da decisão de primeiro grau, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026